Tribunal: TJDFT
Processo: 0010385-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010385-70.2016.8.07.0003 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DINAH REZENDE FERREIRA, JULIANA REZENDE DA SILVA, SHIRLEY REZENDE DA SILVA, SIMONE REZENDE DA SILVA, CHEILA CRISTINA RESENDE DA SILVA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLEY REZENDE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 23898529, inadmitiu o recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE DINAH REZENDE FERREIRA E OUTROS, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), que visa uniformizar a controvérsia “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação” (ID 32647798). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no recurso guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. No bojo do apelo constitucional, os recorrentes discorrem sobre a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em sede recursal, ainda que não tenha havido fixação de verba honorária em primeiro grau. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019